Tribunal: TJSP
Processo: 2067300-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Cabimento – Honorários periciais – Pretensão de adequação do valor dos honorários com base na Resolução 232/2016 do CNJ – Descabimento – Tabela aplicável às hipóteses de custeio da perícia com recursos da União, dos Estados e do Distrito Federal, hipótese não configurada

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Cabimento – Honorários periciais – Pretensão de adequação do valor dos honorários com base na Resolução 232/2016 do CNJ – Descabimento – Tabela aplicável às hipóteses de custeio da perícia com recursos da União, dos Estados e do Distrito Federal, hipótese não configurada no caso vertente – Valor da hora técnica apresentada pelo perito com base nas orientações de diversas entidades que versam sobre o assunto – Perito que trouxe justificativa a respeito das horas necessárias e demais variáveis relacionadas à complexidade do trabalho, número de quesitos apresentados pelas partes e especialização profissional – Agravante que, por seu turno, não demonstrou de forma suficiente que o valor homologado em primeiro grau fosse desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido – Decisão mantida – Regimental não provido.